Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728323-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VILMA DIAS CARDOSO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por VILMA DIAS CARDOSO contra decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição da MMa. Juíza de Direito Débora Cristina Santos Calaço. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que a decisão impugnada julgou liminarmente improcedente a exceção, por considerar que as alegações suscitadas pela agravante/excipiente não seriam suficientes sequer para a instauração do incidente, pois nenhum dos motivos revela situação de imparcialidade, que autorize o afastamento da juíza da causa. A agravante, em suas razões recursais, pugna pela intervenção do Ministério Público, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, e a remessa do recurso para ser julgado pela Câmara de Uniformização pelo procedimento de assunção de competência. Como visto, além da falta de impugnação específica, alegações totalmente dissociadas dos fundamentos pelos quais a exceção foi rejeitada in limine, são manifestamente improcedentes. Isto porque a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de pessoa idosa, conforme estabelece a Lei no 10.471/2003, somente é obrigatória quando comprovada a situação de risco, o que não é o caso. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.) Ademais, nos termos do Regimento Interno da egrégia Corte, o incidente de suspeição de juiz do primeiro grau compete às Câmaras Cíveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se e intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator